Tribunal: TJDFT
Processo: 0048753-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0048753-04.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS),, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS APELADO: CUSTODIO BARBOSA DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL e DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF em face da sentença contida ao ID 12529950, proferida nos autos da ação anulatória de multa de trânsito ajuizada por CUSTODIO BARBOSA DE CARVALHO, em que o d. juiz a quo julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do auto de infração n. 24045 Série AB Tipo B, com a consequente inexigibilidade da multa pecuniária e demais sanções dele advindas. A apelação foi apreciada por esta 1a Turma Cível, sob Relatoria do Desembargador Flávio Rostirola, que, à unanimidade, manteve a sentença, proferindo o Acórdão no 546.848. Após a interposição de Recurso Extraordinário, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a este órgão colegiado para rejulgamento, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Recurso Extraordinário no 661.702/DF – Tema 546. Examinando os autos, verifica-se que o autor formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça não apreciado em primeira instância. Não há óbice para que pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, constata-se que não há elementos probatórios para fins de aferir se o autor possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo, tendo em vista que apresentou, tão somente, a declaração de hipossuficiência de ID 12529936, p. 2. Assim, na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A parte requerente deve, pois, colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como: cópia da CTPS, contracheque ou recibo de salário, extratos de conta bancária atualizados e última declaração de imposto de renda, gastos com necessidades básicas, dentre outros Assim, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica da apelante. Destarte, intime-se a parte autora, CUSTODIO BARBOSA DE CARVALHO para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício, sob pena do seu indeferimento. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora